Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-74.2022.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7834 - Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800554-74.2022.8.14.0062

APELANTE: GILDETE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE NOVA IPIXUNA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXTINÇÃO LIMINAR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO TOPOGRÁFICO NA INDICAÇÃO DO CARTÓRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de restauração de registro civil, sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse processual, ante suposto erro na indicação do cartório competente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve erro na indicação do órgão registral, afastando o interesse processual para propositura de ação de restauração de registro civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção liminar da ação, por suposta ausência de interesse processual, não encontra respaldo diante dos elementos constantes nos autos, especialmente o ofício e a certidão negativa emitidos pelo Cartório de Nova Ipixuna/PA, reconhecendo o vínculo da autora com aquela serventia.
4. A interpretação do art. 109 da Lei nº 6.015/1973 deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, assegurando a instrução probatória adequada para a restauração de documento essencial à cidadania.
5. A negativa de processamento da ação, baseada em erro sanável na indicação geográfica do cartório, caracteriza formalismo excessivo, incompatível com a efetividade do processo e a tutela dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento da ação.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 1º, III; art. 5º, XXXV e LIV. Lei nº 6.015/1973: art. 109. Lei Estadual nº 5.762/1993

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Gildete Oliveira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, nos autos da ação de restauração de registro civil, ajuizada em face do Cartório Único de Registro Civil de Pessoas Naturais de Nova Ipixuna/PA.

A autora/apelante alegou que, ao solicitar a segunda via de sua certidão de nascimento, foi surpreendida com a informação de que seu assento de nascimento não constava nos livros do cartório indicado. Juntou certidão negativa emitida pelo Cartório de Nova Ipixuna/PA (ID 66516957), fundamentando o pedido de restauração de registro civil.

O Juízo
a quo
, contudo, julgou liminarmente improcedente o pedido, ao argumento de ausência de pressupostos legais de desenvolvimento válido do processo, entendendo inexistente interesse processual, uma vez que o assento de nascimento da autora, a princípio, teria sido lavrado no município de Ipixuna/PA (região nordeste do Estado), sendo o pedido direcionado ao cartório de Nova Ipixuna/PA (região sudeste do Estado), o que revelaria erro quanto ao órgão competente.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ab initio, é o caso de improcedência liminar do pedido por ausência dos pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, explico.

A autora é nascida no município de Ipixuna/PA (localizado na região Nordeste do Estado do Pará), consoante certidão juntada aos autos. Ocorre que o referido município é distinto do município de Nova Ipixuna/PA (localizado na região Sudeste do Estado do Pará).

Desta feita, a solicitação de segunda via da respectiva certidão de nascimento deveria ter sido dirigida ao município de Ipixuna/PA, o que todavia não o fez.

Assim sendo, é de reconhecer a ausência de interesse para a presente demanda e, por via da consequência, causa de improcedência liminar do pedido.

Isso posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

PROVIDENCIE-SE:

1. INTIME-SE a parte autora.

2. DÊ-SE ciência ao Ministério Público.

3. CUMPRA-SE.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: que houve erro material na lavratura original do registro, pois apesar de constar "Ipixuna/PA" em sua certidão de nascimento, o registro efetivamente ocorreu em Nova Ipixuna/PA, conforme apurado junto ao próprio cartório e atestado pela certidão negativa emitida; que não houve erro na escolha do cartório para a solicitação da segunda via, tratando-se de equívoco histórico-geográfico comum em localidades com nomes semelhantes;

que a ausência de assento de nascimento prejudica o exercício pleno da cidadania, violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana; que a decisão recorrida deve ser reformada, com o consequente retorno dos autos à origem para instrução regular do feito e eventual procedência da restauração do registro civil.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ilustre Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Informações prestadas pelo apelado (ID 22670204).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida em sede recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Razões Recursais

Trata-se de ação de restauração de registro civil, ajuizada por Gildete Oliveira de Souza, objetivando a recomposição de seu assento de nascimento, o qual não foi localizado nos livros do cartório onde a autora entende ter sido originalmente registrada. O juízo singular extinguiu o feito liminarmente, sem resolução do mérito, por suposta inexistência de interesse processual, sob o fundamento de que o pedido teria sido direcionado ao cartório incorreto, pois a certidão colacionada aos autos indicaria "Ipixuna/PA", e não "Nova Ipixuna/PA".

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante dos documentos e esclarecimentos acostados aos autos. O ofício do Cartório de Nova Ipixuna/PA (Ofício nº 040/2024) informa de forma expressa que os dados constantes na certidão da autora dizem respeito àquela serventia, reconhecendo que, embora o nome “Ipixuna/PA” ainda conste em alguns registros antigos, a localidade se refere à atual cidade de Nova Ipixuna, criada por meio da Lei Estadual nº 5.762/1993, que emancipou a antiga vila então denominada Ipixuna.

Ressalte-se que o próprio cartório emitiu certidão negativa quanto ao registro da autora, demonstrando o preenchimento dos requisitos para propositura da ação de restauração, nos moldes do artigo 109 da Lei nº 6.015/1973, sendo a ausência de registro um fato juridicamente relevante e atual, com repercussão direta sobre a capacidade civil da parte autora.

O parecer do Ministério Público de 2º grau reforça tal compreensão, destacando a existência de prova de que o registro foi originalmente feito na serventia de Nova Ipixuna, com suporte inclusive em áudio juntado aos autos, que revela o reconhecimento do vínculo da autora com o cartório demandado. Assim, a suposta controvérsia geográfica, na verdade, decorre de erro histórico ou de toponímia cartorária, não sendo hábil a justificar a extinção liminar do feito, porquanto não se verifica ausência de interesse de agir ou erro crasso de legitimidade.

A interpretação extensiva e finalística da norma deve privilegiar a dignidade da pessoa humana, valor fundante do Estado Democrático de Direito, e o pleno exercício da cidadania, que depende, em grande medida, da regularidade da documentação civil.

Negar o prosseguimento de uma ação que visa restaurar um documento essencial como a certidão de nascimento, em razão de erro material sanável, seria promover formalismo em detrimento da efetividade jurisdicional, afrontando princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV).

Dessa forma, é imperiosa a reforma da sentença para afastar a extinção liminar, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito, com a devida instrução probatória e apreciação meritória, após manifestação do Ministério Público de 1º grau.

3. Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, na linha da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada continuidade ao processamento da ação, com a regular instrução e posterior julgamento de mérito.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025